Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição.
Pedidos para absolvição do crime de posse irregular de munição e para a incidência do benefício do tráfico privilegiado no crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
Existem duas questões em discussão. I - Verificar a possibilidade de absolvição do crime de posse irregular de munição. II – Verificar a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado no crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão, impossibilitando a absolvição pelo crime de posse irregular de munição.
A prática reiterada do tráfico de drogas pelo recorrente inviabiliza a concessão do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. O conjunto probatório coeso é apto a evidenciar as condutas delitivas do réu. 2. A prática reiterada do tráfico de drogas inviabiliza a concessão do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003 e Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: n/a